Tribunal: TJDFT
Processo: 0718212-76.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718212-76.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA MENDES APELADO: BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por JOAO BATISTA DE SOUZA MENDES contra o BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S. A. buscando a anulação de contratos de empréstimo e a condenação do banco ao pagamento da repetição do indébito e de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia intimou o autor para apresentar emenda à petição inicial (ID 76850734) mas o prazo concedido transcorreu em branco, motivo pelo qual o processo foi extinto, nos seguintes termos (ID 76850736): Ante o exposto, com fundamento no art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 330, inciso IV, e o art. 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais. Interposta apelação, tornem os autos conclusos para análise da possibilidade de retratação. Não interposta a apelação, considerando o elevado custo material e pessoal para o Tribunal, dispenso o réu de ser comunicado do trânsito em julgado da sentença. Após o trânsito em julgado, sem manifestação da parte interessada, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. O autor interpôs Apelação no ID 76850738 alegando a necessidade de reforma da sentença. Afirma que tem direito à gratuidade de justiça e que a determinação para pagamento das custas impede seu acesso ao Poder Judiciário. Requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida. Preparo não recolhido em razão do requerimento de gratuidade de justiça. O apelante foi intimado a comprovar a hipossuficiência alegada (ID 76963564) e para regularizar sua representação processual e se manifestar sobre o conhecimento parcial do recurso (ID 78679096), mas não apresentou manifestação sobre as questões. É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser conhecido. O apelante foi intimado expressamente para regularizar sua representação processual, juntando aos autos procuração válida, que, se firmada de forma eletrônica, possa ter a assinatura eletrônica verificada (ID 78679096). O prazo concedido para regularização transcorreu sem manifestação da parte, conforme certificado no ID 79718939. A ausência de procuração válida foi um dos apontamentos feitos pelo Juízo de origem na decisão de ID 76850734, que determinou a emenda da petição inicial: A petição inicial não está apta a ser recebida, sendo necessária a adequação de alguns pontos para o correto processamento da demanda. Dessa forma, intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do indeferimento, a fim de: (...) - regularizar a sua representação processual, visto que não contém assinatura válida, conforme verificado por meio da ferramenta valida (validar.iti.gov.br). A procuração com assinatura válida não foi apresentada ao Juízo de origem e mesmo com a concessão de novo prazo agora nesta instância recursal a parte não juntou aos autos o documento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Assim, considerando que a parte não cumpriu a determinação que lhe cabia a fim de regularizar sua representação processual, o recurso não deve ser conhecido, conforme comando expresso do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Além disso, cabe ao relator não conhecer de recurso inadmissível (art. 932, III, do Código de Processo Civil), como a presente apelação. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível em razão da irregularidade da representação da parte apelante. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2025 17:20:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador